Tribunal: STF
Processo: RE 1289244
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa transcrevo (eDOC 10, p. 5):
    “TRIBUTÁRIO. LEI N° 9.363/96 E IN N° 23/971. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS. PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. RESTRIÇÃO. ILEGALIDADE. 
    1. Preliminar trazida pelo exequente que se afasta, pois a obrigação tributária não surge da vontade das partes, mas da ocorrência fática prevista na norma, pelo que, inexistindo pedido expresso de renúncia aos embargos, a simples adesão a parcelamento não motiva a extinção da ação por falta de interesse de agir.
    2. Os atos normativos expedidos pelo administrador possuem a finalidade de complementar a norma tributária, consoante o art. 100, I, do CTN.
    3. Hipótese em que a Instrução Normativa SRF 23/97, ao restringir as aquisições feitas por pessoas físicas do cálculo do crédito, presumido do IPI, desbordou da autorização conferida pela Lei n° 9.363/96.
    4. Questão pacificada no eg. STJ, submetida ao regime dos recursos repetitivos (art. 534-C, do CPC).
    5. Apelação e remessa oficial desprovidas.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, aponta-se violação aos arts. 150, I, §6º e 153, §3º, II, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a extinção do processo sem julgamento do mérito, ante a inexistência de interesse processual.
    No mérito, discorre acerca da inviabilidade do reconhecimento do direito ao crédito presumido de IPI na hipótese de aquisição de insumos feita por pessoa física não contribuinte do PIS e da COFINS, por tratar-se de concessão de benefício fiscal sem previsão legal. Nesse sentido, assevera que a Instrução Normativa 23/97 “conforma-se perfeitamente aos estritos limites da Lei no 9.363/96, constituindo, em verdade, ofensa ao principio da legalidade à aplicação da lei nos moldes fixados pela decisão recorrida, a qual efetiva indevida interpretação ampliativa da norma legal.” (eDOC 10, p. 22)
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 9, p. 186 e ss.):
    “Inicialmente, convém afastar a preliminar de ausência de interesse de agir, sustentada na alegação de confissão irretratável da dívida em decorrência da adesão da embargante ao parcelamento instituído pela MP 449/2209, convertida na Lei n° 11.941/2009. 
    Com efeito, a obrigação tributária não surge da vontade das partes, mas da ocorrência fática prevista na norma. Assim, inexistindo pedido expresso de renúncia, a simples adesão a parcelamento não motiva a extinção da ação por falta de interesse de agir. 
    (…)
    Ultrapassada essa questão, destaco que a pretensão estatal é formulada no sentido de que só há crédito presumido do IPI se houver incidência do PIS/PASEP e da COFINS sobre as matérias-primas e outros produtos adquiridos e utilizados no processo produtivo para posterior exportação, conforme Lei n° 9.363/96 e Instrução Normativa SRF n° 23/97. 
    No exame dos autos, observo que, em verdade, a Instrução Normativa n° 23/97, emanada da Secretaria da Receita Federal, ao excluir do cálculo relativo ao crédito presumido dó IPI, as aquisições feitas por pessoas físicas, malferiu o, princípio da legalidade estrita, posto que inexistente lei (em sentido formal e material) à dar arrimo a tal restrição. 
    (…)
    Não pode, pois, a referida instrução, como ato normativo que é, extrapolar os seus limites, sob pena de se violar o princípio da legalidade estrita, próprio da ordem tributária. - Tratando-se de normas complementares, a teor do art. 100, I, do Código Tributário Nacional, os atos normativos emanados da Administração Pública não podem introduzir inovações ou modificações em descompasso com o ordenamento legal.
    Tal entendimento encontra-se afinado com aquele sufragado na ia Seção do eg. Superior Tribunal de Justiça; no REsp n° 99316 -MG, examinado sob o rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil, tal como pode ser conferido no aresto a seguir ementado, transcrito na parte/que interessa ao desate da contenda aqui analisada:”
    Sendo assim, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente, notadamente o Código Tributário Nacional, as Leis 9.363/1996 e 11.941/2009, além da Instrução Normativa 23/1997 e à luz da sistemática de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, a discussão referente à legalidade das restrições ao creditamento presumido de IPI positivadas em instrução normativa cinge-se ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE IPI. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 23/1997. CONTROLE DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que não há repercussão constitucional imediata na controvérsia relativa ao aproveitamento de créditos presumidos de IPI, de acordo com a sistemática da Lei nº 9.363/1996, sem as restrições impostas pela Instrução Normativa/SRF nº 23/1997. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 768019 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22.08.2014) 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO” - APROVEITAMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI - LEI Nº 9.363/96 - RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA IN/SRF Nº 23/97 - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS - ACOLHIMENTO, CONTUDO, DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO PELA EMPRESA CONTRIBUINTE - CONSEQÜENTE NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEDUZIDO PELA UNIÃO FEDERAL.” (ARE 652241 ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 05.02.2013) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente